Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Reparação por danos materiais e morais em razão de falecimento menor por falha no atendimento médico – Admissibilidade – Laudo pericial que não deixa margem a dúvida – Prova não ilidida – Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Configurada faute du service – Remessa necessária considerada interposta, não provida – Apelações fazendárias

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Reparação por danos materiais e morais em razão de falecimento menor por falha no atendimento médico – Admissibilidade – Laudo pericial que não deixa margem a dúvida – Prova não ilidida – Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Configurada faute du service – Remessa necessária considerada interposta, não provida – Apelações fazendárias do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Capital não providas.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: TEMAs 810/stf E 905/stj – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) – Sobre os juros moratórios, na relação jurídica não-tributária sua taxa seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).